Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento em face da decisão, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que concedeu a tutela provisória de urgência. A pretensão do agravante é que seja conferido efeito suspensivo ao recurso e que a decisão que concedeu a tutela seja reformada, para que o ente federativo não seja compelido a realizar a cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE de contracepção.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constato a prolação de sentença no processo originário no dia 07/12/2020 (processo 0737420-80.2020.8.07.0016), com julgamento procedente do pedido.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação da sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Por fim, vale ressaltar que a sentença foi proferida antes mesmo de transcorrido o prazo para que o Distrito Federal apresentasse contrarrazões ao agravo, de forma que não há que se falar em atraso injustificável do julgamento por esta seara recursal.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO.
6. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.